Tribunal: TJES
Processo: 5005202-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005202-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. P. V.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005202-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: D. P. V. (menor impúbere)

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PALIVIZUMABE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir operadora de plano de saúde a fornecer e custear o medicamento Palivizumabe, indicado para profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
2. O agravante sustenta possuir Síndrome de Down, condição que o coloca em grupo de risco para infecções respiratórias graves, e que possui prescrição médica para utilização do imunobiológico. Argumenta presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
3. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por considerar genérico o laudo médico apresentado, sem detalhar posologia, urgência ou comorbidades que justifiquem a obrigatoriedade de cobertura nos termos da Diretriz de Utilização nº 124 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da documentação médica apresentada, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência voltada ao fornecimento do medicamento Palivizumabe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que pressupõe relatório médico circunstanciado e fundamentado.
6. O laudo apresentado limita-se a mencionar a necessidade da “vacina para VSR em lactente com Trissomia do 21”, sem detalhar o quadro clínico que justificaria sua imprescindibilidade, posologia ou risco imediato, mostrando-se insuficiente como prova do provável direito da parte.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é exemplificativo, mas exige demonstração da pertinência e necessidade do tratamento no caso concreto, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos.
8. A prudência recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a medida, permitindo-se a produção de prova técnica em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Aclaratório prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas que pleiteiam fornecimento de medicamento requer relatório médico circunstanciado que demonstre, de forma clara, a pertinência e a urgência do tratamento no caso concreto. 2. A insuficiência de elementos técnicos individualizados no laudo médico inviabiliza a antecipação da tutela, impondo a análise em momento processual oportuno, após o contraditório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.345.913/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1000831-52.2019.8.26.0394, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 15.06.2024; TJRJ, AI nº 0020056-49.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005202-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: D. P. V. (menor impúbere)

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
D. P. V.
, menor impúbere representado por sua genitora (ID 13060037), ver reformada a decisão (ID 66420620 dos autos de origem) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que visava compelir a operadora de saúde a fornecer e custear o medicamento Palivizumabe para profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser criança de 7 (sete) meses de idade, portador de Síndrome de Down (CID Q90), condição que implica imunodeficiência congênita e o classifica como paciente de alto risco para infecções respiratórias graves; (ii) a existência de prescrição médica expressa para a terapia imunoprofilática contra o VSR; (iii) que, apesar da indicação médica e do risco iminente, a operadora negou administrativamente a cobertura; (iv) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, fundamentada no direito à saúde e na abusividade da negativa, e o perigo de dano, consubstanciado no risco elevado de hospitalização e óbito.

A decisão liminar recursal foi indeferida (ID 13101723). Contra tal decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID 13474238), com apresentação de contrarrazões pela agravada em ID 14327253.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada pelo desprovimento do recurso (ID 13719129), aduzindo, em resumo, que a negativa de cobertura foi lícita, pois o quadro clínico do autor não se enquadra nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização (DUT) nº 124 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que o laudo médico apresentado é genérico e insuficiente para comprovar a necessidade e urgência do tratamento pleiteado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14459915), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Palivizumabe a menor impúbere, portador de Síndrome de Down, para profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão liminar, sob o fundamento de que o laudo médico colacionado aos autos é genérico, não especificando o nome do medicamento, a posologia, nem a demonstração da urgência ou do risco à saúde do autor que justificasse a medida.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência ora requerida nosautos de origem, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a documentação que instrui o pleito autoral.

O laudo subscrito pela médica assistente (ID 65599247 dos autos de origem) se restringe a solicitar a "vacina para VSR em lactente com 7 meses de idade com Trissomia do 21", sem detalhar o quadro clínico do paciente, a imprescindibilidade do fármaco em detrimento de outras alternativas ou a urgência específica do caso
. Não há menção a qualquer comorbidade, como cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica ou doença pulmonar crônica, que, à luz da Diretriz de Utilização nº 124 da ANS, tornaria a cobertura do imunobiológico obrigatória.

Embora o agravante tenha acostado aos autos farta literatura médica sobre os riscos associados ao VSR em crianças com Síndrome de Down, a prova essencial para a análise do pleito liminar, qual seja, o relatório médico circunstanciado, mostra-se, de fato, insuficiente.

A concessão de tutela de urgência, por ser medida excepcional, exige que a probabilidade do direito exsurja de forma clara e robusta da prova pré-constituída, o que não ocorre quando a prescrição médica se apresenta de forma lacônica, cabendo ao julgador preencher suas lacunas com base em estudos genéricos.

Sublinhe-se que, embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha se firmado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado
” e que “
o fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo
” (
AgInt no AREsp 1.345.913/PR
), tal entendimento não isenta a parte de demonstrar, por meio de laudo médico fundamentado, a pertinência e a necessidade imperiosa do tratamento solicitado para o seu quadro clínico específico.

Nesse sentido, considerando especificamente o tratamento pleiteado no caso concreto,
mutatis mutandis,
colhem-se os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde.
Negativa de cobertura ao custeio do medicamento/vacina denominado "Palivizumabe"
. Reapreciação determinada pelo STJ.
Autora que é portadora de Síndrome de Down e Deficiência Imunológica e Cardiovascular. Parecer do NatJus que, embora conste como desfavorável, concluiu pela adequação do tratamento, no período 2018/2019. Nota técnica do CONITEC a admitir o uso do medicamento para situações como a da Autora
. Mantida a determinação de cobertura, até o final de 2019 . Dano moral, contudo, não caracterizado, no caso específico. Afastamento na hipótese. Sentença de procedência reformada em parte, mantida a sucumbência como então estabelecida, sem majoração dos honorários. Recurso da Autora não provido e provido em parte o da Ré, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000831-52.2019.8.26 .0394 Nova Odessa, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 15/06/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Pretensão de fornecimento do medicamento PALIVIZUMABE (imunoglobina) por operadora de plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência . Confirmação. Art. 300 do CPC. 1 . Menor impúbere (nascido em 2021) portador de Síndrome de Kartagener e Cranioestenose. 2.
Prescrição médica por pneumologista pediátrica (id 47347545) atestando que o PALIVIZUMABE é a única forma de prevenir vírus respiratórios em portadores de comorbidades de risco até os dois anos de idade, e que, embora não haja indicação médica para realizar a terapia com PALIVIZUMABE condicionada à internação hospitalar, há risco aumentado de contrair infecções com a internação hospitalar.
3.
PALIVIZUMABE para crianças prematuras que integra o rol da ANS conforme documentação juntada nos autos.
Medicamente que possui registro na ANVISA. 4. Ainda que assim não fosse, à luz da Lei nº 14.454/2002, o rol de procedimentos e medicamentos da ANS é uma listagem de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, não havendo que se falar em rol taxativo. O rol é exemplificativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art . 47, que ‘as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’, sendo que o art. 51, em seus incisos IV e XV, considera nulas de pleno direito, as cláusulas que ¿estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade¿ e que ‘estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor’. Súmulas 210 e 340, TJRJ. 6 . Havendo cobertura contratual para a doença, considera-se abusiva a restrição ou limitação de procedimentos, tratamentos médicos, número de sessões, ou meios indicados pelo médico da parte, sendo dele a prerrogativa de escolher o método ou técnica adequados para o tratamento do paciente. 7. Na perspectiva das relações consumeristas, é ônus das operadoras de saúde a comprovação da ineficácia do tratamento ou procedimento prescrito por médico, ou, a inexistência de recomendações pela CONITEC ou de, ao menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, tudo conforme disposto no art. 10, § 13, I e II da Lei 14 .454/2022. 8. Multa aplicada de forma correta, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9 . Precedentes deste Tribunal. 10. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00200564920238190000 202300227683, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 19/05/2023)

Portanto, no caso, observa-se que a decisão de primeiro grau agiu com a devida prudência ao indeferir a medida, postergando a análise aprofundada da questão para após a instauração do contraditório, momento em que se poderá, inclusive, determinar a complementação da prova técnica. A ausência de um relatório médico que especifique o fármaco, a posologia e, principalmente, que ateste a existência de um quadro clínico de urgência particularizado para o agravante, fragiliza a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, neste momento processual e com base nos elementos apresentados, não se vislumbra a inequívoca probabilidade do direito alegado a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do Agravo de Instrumento e a ele nego provimento
, e, por conseguinte,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração
opostos em ID 13474238.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.